Tribunal: TJES
Processo: 0000691-53.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000691-53.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE e outros

APELADO: RONIGERIO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. NULIDADE PARCIAL DOS VÍNCULOS. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados com o autor para exercício da função de motorista de ambulância e condenou o ente público ao pagamento de valores de FGTS correspondentes ao período de junho/2011 a novembro/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários firmados entre as partes violaram o disposto no art. 37, IX, da CF/1988, autorizando o reconhecimento da nulidade e o consequente pagamento de FGTS; se a prescrição aplicável à hipótese é a trintenária ou quinquenal; e se todas as contratações configuraram burla ao concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos demonstra que os vínculos firmados entre 2015 e 2018 foram sucessivos e destinados a suprir necessidade permanente da administração, caracterizando desvio da finalidade da contratação temporária.
4. O contrato firmado entre 10/06/2011 e 01/07/2012, entretanto, não revela reiteração abusiva nem continuidade suficiente com os demais vínculos, mormente ante o intervalo significativo em relação às demais contratações, razão pela qual deve ser excluído da condenação.
5. Quanto à prescrição, aplica-se a modulação dos efeitos fixada pelo STF no RE 709.212/DF (Tema 608), que estabeleceu prazo quinquenal para ações propostas após 13/11/2014, e prazo de trinta anos ou cinco anos a partir dessa data, para ações ajuizadas anteriormente, o que preserva o direito do autor à percepção do FGTS nos períodos posteriores.
6. Não prospera a tese de
distinguishing
em relação à aplicação do Tema 608/STF, pois o entendimento é igualmente aplicável às contratações temporárias realizadas por entes públicos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
7. O pagamento de FGTS ao contratado irregularmente encontra respaldo no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na jurisprudência da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação os valores referentes ao período de 10/06/2011 a 01/07/2012, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade de contratos temporários firmados fora das hipóteses legais autoriza o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. A interrupção substancial entre vínculos afasta a configuração de burla à regra do concurso público. 3. Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 608/STF quanto ao prazo prescricional para cobrança de FGTS, preservando-se os direitos quando a demanda foi ajuizada antes do transcurso de cinco anos da decisão.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.806.086/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.823.588/AC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 30.10.2023; TJES, ApCiv nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000691-53.2019.8.08.0065

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

APELADO
:
RONIGERIO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12233235 do juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
RONIGERIO RODRIGUES DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o requerido ao pagamento do depósito do FGTS sobre a remuneração percebida, durante o período de junho/2011 a novembro/2018. Não houve condenação em custas e honorários.

Nas suas razões recursais de id. 12233236, aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que (i) a prescrição aplicável à hipótese é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, e não a trintenária, como reconhecido pelo juízo
a quo
; (ii) o caso comporta
distinguishing
, vez que tem por base a anulação de contratos temporários, matéria não abordada no procedente vinculante oriundo do ARE 709.212 RG/DF; (iii) os contratos firmados detinham natureza estatutária, o que afastaria o direito ao FGTS; e (iv) não houve contratações sucessivas ou continuidade suficiente para configurar a nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, IX, da CF/88. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões em id. 12233239, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, registro desde logo que a apelação merece prosperar
em parte
.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se à aferição da validade dos vínculos temporários firmados entre as partes, bem como à possibilidade de reconhecimento do direito ao depósito do FGTS relativamente aos períodos em que o autor laborou para o ente público municipal, sob regime de designação precária, sem aprovação em concurso público. Também se discute a prescrição incidente sobre a pretensão deduzida na inicial, com enfoque na aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 709.212/DF (Tema 608).

No caso concreto, o autor/apelado foi contratado pelo Município de Jaguaré para exercer a função de motorista de ambulância em quatro períodos distintos: de 10/06/2011 a 01/07/2012; de 23/06/2015 a 01/04/2017; de 28/07/2017 a 16/01/2018; e de 06/02/2018 a 19/11/2018.

A alegação central da parte autora repousa na tese de que tais contratações violaram os ditames do art. 37, II e IX, da Constituição da República, na medida em que não se revestiram dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade, mas sim se destinaram a suprir necessidade permanente da Administração, em manifesta burla à exigência de concurso público.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, determinando a condenação do Município ao pagamento do FGTS sobre a remuneração percebida durante os períodos contratados, sob fundamento de que a sucessividade dos vínculos, a função desempenhada e a ausência de qualquer justificativa documental específica para as contratações evidenciam o desvio da finalidade constitucional da contratação temporária. Consoante decidido pelo juízo a quo, estando demonstrada a prestação de serviço e a contraprestação remuneratória, subsiste o direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme reiterado no julgamento do RE 596.478/PR pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral.

A insurgência recursal apresentada pelo Município, entretanto, impõe análise criteriosa sob dois aspectos distintos: a) a extensão temporal da nulidade reconhecida e seus efeitos; e b) a incidência da prescrição quinquenal regulada pelo Decreto-Lei 20.910/32.

No que se refere ao primeiro ponto, é possível observar, com base na documentação constante dos autos, que o vínculo firmado no período de 10/06/2011 a 01/07/2012 ocorreu
três anos antes
do segundo ciclo de contratações analisado (que se inicia em 23/06/2015), revelando, assim, uma
interrupção substancial
entre os vínculos.

Essa descontinuidade descaracteriza a alegada reiteração abusiva, não sendo possível, nesse caso específico, extrair dos autos elementos seguros para afirmar que o contrato de 2011/2012 se insere na mesma lógica de burla à regra do concurso que permeia os contratos posteriores.

A função exercida pelo autor — motorista de ambulância — de fato revela natureza permanente, e as contratações de 2015 a 2018 ocorreram com intervalo mínimo entre si, demonstrando desvio do modelo excepcional e temporário, conforme reiteradamente vedado pelo STF (RE 705.140 e RE 596.478). Todavia, o mesmo não se pode dizer da contratação de 2011/2012, dada a sua distância temporal e ausência de prova contemporânea que a vincule, funcional ou administrativamente, às demais.

Inclusive, tal conclusão não destoa de meu entendimento em caso anterior com similitude:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005883-21.2015.8.08.0024 APTE: IVANILDO BARBOSA APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública está autorizada a prover cargo público mediante contratação em caráter precário, sempre que estiver diante de situação temporária de excepcional interesse público. 2. Na esteira da jurisprudência pátria, a validade do contrato temporário está condicionada a limitação do tempo máximo de duração, a uma situação transitória e emergencial e que não seja voltada a suprir serviços permanentes da Administração. 3. A existência de contratações para um mesmo cargo em períodos intervalados, desde que não configurado o interesse na burla ao dispositivo constitucional, não enseja qualquer nulidade. 4. Verificada a observância do prazo da contratação, de sua prorrogação, conforme a legislação pertinente para a atuação sob designação temporária, inexiste nulidade a ser declarada, afastando o efeito reflexo de depósitos de FGTS no período laborado. 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios fixados em patamar máximo. 7. Exigibilidade de ônus sucumbenciais suspensa. Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. (Data: 16/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005883-32.2015.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empregado Público / Temporário)

Por conseguinte, mostra-se adequada a exclusão, da condenação imposta na origem, dos valores relativos ao período de 10/06/2011 a 01/07/2012, pois ausente, nesse interregno, o contexto de continuidade fática e de desvio de finalidade que justifique o reconhecimento da nulidade nos moldes sustentados para os demais períodos.

No tocante à prescrição, a tese defendida pelo recorrente não encontra respaldo no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve a modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, destaco, por assim definir a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Em igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial,
a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto
, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.

Tal entendimento tem sido aplicado por este E. Tribunal de Justiça, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão (
ex nunc
), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO.
1.

Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014).
2.
Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).
3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão autoral quanto ao FGTS já se encontrava em curso, não há que se falar em prescrição uma vez que
a presente demanda foi ajuizada em
05.06
.2019
.

Ademais, o caso não comporta
distinguishing
nos moldes propostos, conforme já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência no presente caso, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 4.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.823.588/AC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Diante de tais considerações, impõe-se
o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Jaguaré
, tão somente para
excluir da condenação o período de 10/06/2011 a 01/07/2012
, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à aplicação do prazo prescricional trintenário e à condenação ao pagamento do FGTS relativamente aos períodos posteriores.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - VISTA

DESª ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Município de Jaguaré
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Ronigerio Rodrigues da Silva
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o requerido ao pagamento do do FGTS correspondente aos períodos trabalhados entre junho/2011 e novembro/2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, se pronunciou pelo parcial provimento ao apelo, tão somente para
excluir da condenação o período de 10/06/2011 a 01/07/2012
, visto que transcorreram
três anos antes

do segundo ciclo de contratações analisado (que se inicia em 23/06/2015), revelando, assim, uma
interrupção substancial
entre os vínculos, o que descaracterizaria a alegada reiteração abusiva, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à aplicação do prazo prescricional trintenário e à condenação ao pagamento do FGTS relativamente aos períodos posteriores.

Noutro giro, o insigne
Des.

Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para
negar
provimento

ao recurso de apelação cível,
por entender que a interrupção contratual ocorrida entre 01-07-2012 e 23-06-2015 não possui o condão de convalidar o primeiro vínculo e afastá-lo da mácula que contamina os contratos subsequentes, de modo que deveria ser mantida incólume a sentença.

Depreende-se do caderno processual que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer o cargo de motorista de ambulância perante o Município de Jaguaré, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e de forma sucessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS.

A controvérsia central cinge-se em analisar se o lapso temporal decorrido entre 01-07-2012 e 23-06-2015 descaracteriza o desvirtuamento da contratação temporária do primeiro contrato. E, após detida análise dos autos e com o máximo respeito ao posicionamento divergente,
peço vênia para acompanhar integralmente a conclusão externada pelo eminente Relator
, no sentido de alterar a sentença objurgada apenas para excluir da condenação o referido período.

A jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada quanto ao direito ao depósito do FGTS em casos de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública por ausência de prévio concurso público. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em sede de repercussão geral, firmou a tese da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assegurando o direito ao FGTS mesmo em face de contrato nulo. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.848/RN (Tema 141), submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a nulidade do contrato de trabalho por ofensa ao art. 37, II, da CF/88, gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta vinculada ao FGTS.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado aos precedentes superiores, editou a Súmula nº 22, que dispõe: “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

A contratação temporária, por sua vez, é medida excepcional e deve atender a requisitos estritos, conforme fixado pelo STF no RE nº 658.026 (Tema 612), a saber: a) previsão legal dos casos, b) prazo predeterminado, c) necessidade temporária, d) interesse público excepcional, e e) necessidade indispensável, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes. A prorrogação sucessiva e injustificada de tais contratos desnatura sua natureza excepcional e configura burla à regra do concurso público.

No caso concreto, o apelado manteve vínculos com a municipalidade nos seguintes períodos: 10/06/2011 a 01/07/2012; 23/06/2015 a 01/04/2017; 28/07/2017 a 16/01/2018; e 06/02/2018 a 19/11/2018. A análise fática revela uma particularidade crucial: a interrupção de aproximadamente três anos entre o término do primeiro contrato (01/07/2012) e o início do segundo (23/06/2015).

Consoante bem exposto no voto de relatoria, “
Essa descontinuidade descaracteriza a alegada reiteração abusiva, não sendo possível, nesse caso específico, extrair dos autos elementos seguros para afirmar que o contrato de 2011/2012 se insere na mesma lógica de burla à regra do concurso que permeia os contratos posteriores
”. De fato, um hiato temporal tão significativo quebra a presunção de continuidade e sucessividade ilícita que contamina os contratos firmados a partir de 2015, os quais ocorreram em sequência e com curtos intervalos, evidenciando o desvirtuamento da contratação temporária.

O ônus de demonstrar a fraude à regra do concurso público, apta a macular todos os contratos administrativos e, por consequência, justificar o recebimento do FGTS sobre a integralidade do período, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente no que tange ao primeiro vínculo. A tese autoral esbarra, portanto, na ausência de prova de que a contratação inicial já se inseria em um contexto de reiterações sucessivas e ilícitas.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia ao eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
acompanho o voto
de relatoria
proposto pel
o
eminente
Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação e a ele dar parcial provimento, para excluir da condenação
o período de 10/06/2011 a 01/07/2012
, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000691-53.2019.8.08.0065.

APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

AGRAVADO: RONIGERIO RODRIGUES SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Com a devida vênia ao nobre relator Desembargador Robson Luiz Albanez, ouso divergir de seu judicioso voto no que se refere ao provimento parcial do recurso, por entender que a respeitável sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central, sobre a qual se assenta minha divergência, reside na interpretação dos efeitos jurídicos da interrupção contratual ocorrida entre 01-07-2012 e 23-06-2015. Enquanto o eminente Relator compreende que tal lapso temporal descaracteriza a reiteração abusiva e a burla à regra do concurso público para o primeiro período de contratação (10-06-2011 a 01-07-2012), minha convicção, a partir da análise aprofundada do contexto fático-probatório, segue em direção oposta.

A meu ver, a existência de um hiato, ainda que substancial, entre as contratações não possui o condão de, isoladamente, convalidar o primeiro vínculo e afastá-lo da mácula que contamina os contratos subsequentes. A análise da ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não deve se ater a uma perspectiva meramente cronológica e fragmentada, mas sim a uma visão holística e teleológica da conduta administrativa. O cerne da questão é verificar se a Administração Pública utilizou-se do instrumento da contratação temporária para suprir uma necessidade que, em sua essência, era permanente e ordinária.

No caso dos autos, o apelado foi contratado para exercer a função de
motorista de ambulância, uma atividade intrinsecamente ligada à prestação contínua e essencial do serviço de saúde pública. É fato notório e que
independe de prova que a demanda por transporte de pacientes não se afigura temporária ou excepcional, mas, ao contrário, constitui uma necessidade perene e previsível de qualquer municipalidade.

A própria recontratação do mesmo servidor para a mesmíssima função nos anos de 2015, 2017 e 2018 serve como prova irrefutável de que a necessidade do serviço, que já existia em 2011, jamais cessou. A interrupção no vínculo com o apelado não significa, portanto, a interrupção da necessidade do serviço, mas apenas uma lacuna na sua prestação ou o suprimento por outro meio igualmente precário, o que não foi demonstrado pelo ente municipal.

O precedente colacionado no respeitável voto do nobre Relator (apelação cível n. 0005883-21.2015.8.08.0024), embora valioso, ampara-se na premissa de que as contratações intervaladas não configuraram “interesse na burla ao dispositivo constitucional”. No caso, contudo, a natureza do serviço e a reiteração das contratações posteriores firmam a convicção de que a burla existiu desde o primeiro momento. A primeira contratação, longe de ser um ato isolado e justificado por uma emergência pontual, revelou-se o marco inicial de uma prática administrativa de preenchimento de vaga permanente por via transversa, consolidada pelas admissões que se seguiram.

Nesse diapasão, a nulidade não decorre apenas da sucessividade ininterrupta, mas do próprio desvio de finalidade do ato administrativo, que se manifesta quando a Administração Pública, ciente da perenidade de sua necessidade, opta deliberadamente pelo regime de exceção em detrimento da regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF). A prova documental, consubstanciada nos contratos e certidões de tempo de serviço, quando interpretada à luz da natureza do serviço prestado, demonstra que todos os vínculos, inclusive o primeiro, foram celebrados para atender a uma demanda que jamais foi temporária.

No que concerne à questão da prescrição, acompanho integralmente o brilhante voto do eminente Relator. De fato, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), embora tenha fixado o prazo quinquenal, modulou seus efeitos de forma a resguardar a segurança jurídica. A regra de transição é clara: para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, como o presente, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir da data da decisão (13-11-2014). Tendo a ação sido ajuizada em 05-06-2019, antes do marco final de 13-11-2019, não há falar em prescrição da pretensão do autor, afastando-se a aplicação do Decreto-Lei n. 20.910/32 para este caso específico, conforme, aliás, já pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp n. 1.823.588/AC (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, DJe de 3-11-2023) e adotado por esta Corte.

Da mesma forma, o direito do
a
pelado ao recebimento dos depósitos do FGTS em decorrência da nulidade contratual é inquestionável, estando a matéria pacificada pelo
excelso
STF em sede de Repercussão Geral (RE 596.478
1
e RE 765.320
2
) e sumulada por este
e
grégio Tribunal de Justiça (Súmula n. 22)
3
, não havendo a distinção pretendida pelo
a
pelante entre vínculos nulos de natureza celetista ou administrativa.

Assim, por entender que a nulidade contamina todos os contratos celebrados
entre as partes, inclusive o primeiro, e acompanhando o nobre Relator quanto a não ocorrência da prescrição, divirjo para
desprover
o re
curso de apelação.

Ante o exposto e com renovada vênia ao eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto,
respeitosamente
.

1
RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

2
RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016.

3
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.